Tribunal: TJMT
Processo: 1015931-43.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015931-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SEIBUN OGUIDO (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), SEIBUN OGUIDO - CPF: 098.499.049-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SEIBUM OGUIDO (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO – ABATIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – DESPROVIDO.

Em que pese reconhecido o direito do banco na apuração do quantum debeatur do abatimento das devoluções relativas ao art. 6º da Lei n. 8.088/90, não se pode considerar o abatimento/ deduções à mingua
da existência de documentos hábeis a comprovar a aplicabilidade dos créditos
nas operações de crédito rural.

Escorreita, portanto, a rejeição da pretensão de abatimento dos valores decorrentes e a homologação dos cálculos elaborados pelo perito judicial.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Banco do Brasil S.A
., em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Liquidação de Sentença n.
1003437-74.2019.8.11.0037
, manejada pelo
Espólio de

Seibum Oguido
, que homologou o laudo do perito judicial apontando o
quantum
de R$ 2.404.496,78 (dois milhões quatrocentos e quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) como valor devido em relação às Cédulas de Crédito Rural nº 87/00565-4, nº 88/00415-5, nº 89/00111-7, nº 89/00694-1 e nº 89/00695-X, determinando a alteração da classe processual para cumprimento de sentença.

Inconformada, insurge-se, a instituição bancária, sustentando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, haja vista a existência de excesso de execução.

No ponto, diz que o Banco discordou do valor apurado pelo perito judicial, cujo cálculo fora elaborado mediante projeções dos instrumentos de crédito das operações que não foram liquidadas antes de Abril/90, não sendo considerados lançamentos a crédito que contribuíram com a liquidação das operações sem o desembolso pelo autor, o que majora de forma expressiva o real valor devido pelo Banco.

Assevera que apresentou parecer técnico onde demonstrou que a perícia apurou de maneira equivocada as diferenças devidas de expurgo e não efetuou os abatimentos referentes às amortizações da Lei n. 8.088/90, além dos valores creditados nas mencionadas Cédulas.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, em razão do excesso de execução, ou, alternativamente, seja concedido prazo suplementar para juntada de documentos.

A tutela provisória recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 176218673.

Informações coligidas no id n. 177272322, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 178228696, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de liquidação individual de sentença coletiva proferida na
Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 que tramitou perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, objetivando a devolução das diferenças pagas em Cédulas de Crédito Rural, decorrentes dos planos econômicos Collor e Verão.

Cinge-se que no decorrer da tramitação da ação foi determinada a realização de pericia contábil a fim de apurar a existência de créditos em relação às cédulas, decorrente da aplicação da atualização monetária por ocasião da implantação dos sobreditos planos econômicos, sobrevindo o laudo pericial com as informações pertinentes, em relação ao qual ambas as partes manifestaram discordância parcial.

Em seguida, o
expert
prestou os esclarecimentos necessários e ratificou o laudo outrora apresentado.

Ato contínuo, a d. magistrada
a quo
, analisou as impugnações das partes – autor e instituição bancária -, reconhecendo a insurgência

do Banco do Brasil quanto aos abatimentos negociais e afastou os demais equívocos questionados, homologando, em seguida o laudo pericial apenas em relação

às cédulas nº 87/00565-4, nº 88/00415-5, nº 89/00111-7, nº 89/00694-1 e nº 89/00695-X, determinando a alteração para cumprimento de sentença, e a intimação do executado para pagamento do valor.

Insurge-se, então, o Banco do Brasil, ora agravante, contra o pronunciamento da togada
a
quo,
ao argumento da existência de excesso de execução, porque não foram
considerados nos cálculos elaborados, os lançamentos a crédito que contribuíram com a liquidação das operações sem o desembolso pelo autor.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que rejeitou as impugnações a liquidação de sentença, homologando, em seguida,
o cálculo do contador judicial.

Dito isso,
a pretensão recursal não prospera, porquanto, quanto ao alegado excesso de execução, fundamentado no fato do não abatimento referente às amortizações da Lei 8.088/90, e outras transferências, perdas, nos cálculos confeccionados pelo perito, em que pese a decisão agravada tenha reconhecido o direito da instituição bancaria à dedução das devoluções e amortizações, todavia, estas não foram consideradas à mingua da existência de documentos hábeis a comprovar a aplicabilidade dos créditos, ou seja, por não ter a instituição bancaria demonstrado a realização da operação (descontos, amortizações, devoluções) .

Confira:

(...) Analisando as impugnações, verifico que, em relação aos abatimentos postulados pelo requerido, lhe assiste razão (...)

Logo, deveriam constar nos cálculos, expressamente, a dedução dos abatimentos negociais realizados entre as partes no tocante às cédulas discutidas. Contudo, o perito esclareceu que o requerido não comprovou a realização de tais abatimentos negociais, razão pela qual não constaram do laudo (...).

Escorreita, portanto, a rejeição da pretensão de abatimento dos valores decorrentes da Lei n. 8.088/90 e a homologação dos cálculos elaborados pelo Perito Judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – CEDULAS DE CREDITO RURAL – PLANO COLLOR I – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A perícia apontou, de forma especifica e detalhada, a incidência do abatimento previsto na Lei nº 8.088/90. 2. Dessa forma analisando-se o laudo pericial, observa-se que ele cumpriu os requisitos esculpidos no art. 473, do CPC. 3. O Agravante limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações
.” (RAI n.

1020055-06.2022.8.11.0000, 1ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 14.02.23- negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023